Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725309-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADAMASTOR DE LEMOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. QUALIFICADORA DA DESTREZA AFASTADA. POSSE DESVIGIADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA POR CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA PENA-BASE. QUANTUM. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 155, §4o, II, do CP (furto qualificado por destreza), por duas vezes, à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 41 dias-multa. Pedido de afastamento da qualificadora, de revisão da valoração negativa da culpabilidade e de ajuste do critério de exasperação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a subtração ocorreu com emprego de destreza; (ii) verificar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade pela prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior; e, (iii) avaliar a fração de aumento adequada na pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, não restou configurada a qualificadora da destreza, pois, as vítimas não detinham a posse direta dos celulares, a conduta aproveita posse desvigiada, sem emprego de habilidade incomum, embora típica, não ultrapassa os contornos do furto simples, previsto no caput do art. 155 do CP. 4. A valoração negativa da culpabilidade está de acordo com a jurisprudência dominante, que admite a consideração do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento autônomo de reprovabilidade. 5. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas é parâmetro jurisprudencialmente aceito para o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa. Ademais, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, e não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, desde que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A qualificadora da destreza (art. 155, §4o, II, do CP) não incide quando a vítima não exerce posse direta sobre o bem e a subtração decorre de posse desvigiada. 2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena. 3. O critério de 1/8 do intervalo legal por circunstância judicial negativa é proporcional na fixação da pena-base.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o a decisão recorrida, sem qualquer suporte concreto, agravou a pena-base com fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, caracterizando bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois para admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, segundo entendimento da Corte Superior "há deficiência recursal quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.871.264/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, quando aduz que "Quanto aos maus antecedentes, incontestada e inquestionável a existência de condenações transitadas em julgado dos processos no 20140111901109, no 20140111932532 e no 20141210010177, 20140110841897, os quais, embora tenham sido foram alcançados pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não caracterizando reincidência, podem ser utilizadas para maus antecedentes." (ID 77733272). Confira-se: “Contudo, o posicionamento da Corte mineira contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, sem que isso configure bis in idem com a reincidência. Com efeito, é altamente reprovável a prática de novo delito durante o cumprimento da pena por crime anterior, pois evidencia o desprezo do agente pela ordem jurídica e sua dificuldade de adaptação ao convívio social, mesmo após a intervenção estatal. Trata-se de fundamentos distintos que podem ser considerados separadamente na dosimetria da pena.” (REsp n. 2.225.044/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025). No mesmo sentido: HC n. 990.898, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 17/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K